Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Crime de trânsito. Lesão corporal culposa. Culpa. Direção de veículo sem habilitação. Imperícia. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a acusada pelo crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, sem possuir habilitação para dirigir, a 8 meses de detenção e suspendeu o direito de dirigir por 2 meses e 20 dias.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a apelante, ao atropelar a vítima, agiu com culpa - imprudência e imperícia, autorizando a condenação.
III. Razões de decidir
3. Age com culpa, manifestada pela imprudência e imperícia, quem conduz veículo sem habilitação para dirigir - sem perícia para conduzir o veículo e sem observar o dever objetivo de cuidado -- atropela criança, causando-lhe lesões corporais.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 303, § 1o, e 302, § 1o, I.